Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-95.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE DA MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS VERBAS DEPOSITADAS EM CONTA POUPANÇA. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANTIDA A PENHORA DE 30% DOS VALORES CONSTRITOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.